Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-31.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. FALTA DE PARTILHA. COTA-PARTE DEFINÍVEL. INTERESSE DE AGIR PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro privado da fruição do bem comum antes da formalização da partilha.
III. Razões de decidir
3. É possível a fixação de aluguéis a serem pagos pelo companheiro que, após a separação de fato, permanece na posse e uso exclusivo de bem comum de propriedade do casal, mesmo antes da partilha dos bens, quando se souber a fração ideal de titularidade de cada convivente.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT corroboram essa possibilidade, desde que haja certeza acerca da comunicabilidade do bem e da quota-parte de cada consorte.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: “É possível o arbitramento de aluguéis a serem pagos pelo companheiro que, após a separação de fato, permanece na posse e uso exclusivo de bem comum de propriedade do casal, mesmo antes da partilha dos bens, desde que haja certeza acerca da comunicabilidade do bem e da quota-parte de cada companheiro.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.326; CPC, art. 485, incisos I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.028.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023; TJDFT, Acórdão 1888496, 0712181-02.2023.8.07.0006, Relatora ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024